Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-49.2024.8.07.0002
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUTONOMIA E LITERALIDADE. EXIGIBILIDADE. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pelo exequente contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de comprovação da prestação do serviço e da apresentação do respectivo documento fiscal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a nota promissória, como título de crédito dotado de autonomia e literalidade, pode ser objeto de execução independentemente da comprovação do negócio jurídico subjacente.
III. Razões de decidir
3. A nota promissória é título executivo extrajudicial autônomo e abstrato, exigível desde o seu vencimento, independentemente da comprovação da causa debendi, bastando o atendimento aos requisitos do art. 75 da Lei Uniforme de Genebra.
4. A parte exequente apresentou nos autos a nota promissória, acompanhada de recibo de pagamento e nota fiscal, evidenciando a relação jurídica subjacente.
5. O ônus de demonstrar eventual irregularidade do título compete à parte executada por meio de embargos à execução.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso Inominado conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
Tese de julgamento: “A nota promissória, por sua autonomia e literalidade, constitui título executivo extrajudicial exigível independentemente da comprovação do negócio jurídico subjacente, cabendo ao executado a demonstração de eventual irregularidade.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Uniforme de Genebra, art. 75. Jurisprudência relevante citada: n/a.